Tribunal: TJSP
Processo: 1033581-29.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Ação ordinária – Servidora estadual do Magistério – Lei no 500, de 1974 – Redução da carga horária e, por consequência, dos vencimentos, enquanto gozava licença-saúde – Inadmissibilidade – Artigo 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei no 10.261, de 1968) – Resolução SE no 71/2018, que não pode se sobrepor ao diploma legal acima referido – Precedentes –

Ementa:
Ação ordinária – Servidora estadual do Magistério – Lei no 500, de 1974 – Redução da carga horária e, por consequência, dos vencimentos, enquanto gozava licença-saúde – Inadmissibilidade – Artigo 191 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei no 10.261, de 1968) – Resolução SE no 71/2018, que não pode se sobrepor ao diploma legal acima referido – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos, com observação.